Tribunal: CARF
Processo: 19311.000633/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000633/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.489 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
HOSPITAL SANTA ELISA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. ADESÃO A PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO
LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não se conhece do recurso voluntário na inexistência de litígio em face da
desistência voluntária do contribuinte de prosseguir na lide.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
AUTORIDADE
INCOMPETENTE PARA PROFERIR A DECISÃO.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente. Não reside
competência ao colegiado a quo para proferir acórdão se o contribuinte
previamente apresentou desistência do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário e, de ofício, declarar nulo o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000633/2009-89
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.489 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000633/2009-89

Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em deixar de apresentar a Gfip com todos os fatos geradores de contribuição social
(CFL 68), Debcad no 37.227.543-5.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 98 a 125) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 162 a 178).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 187 a 189) em que se arguiu a nulidade do
acórdão de primeira instância por ter, o contribuinte, desistido do litígio administrativo antes que
a decisão fosse proferida. Requereu-se o reconhecimento da inclusão dos débitos no Refis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele não é possível conhecer porque, de fato, como
alegado pelo recorrente, houve a expressa desistência do litígio em 25/02/2010 (e-fl. 133).
De ofício, porém, com fundamento no art. 61 e no inc. II do art. 59 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, declaro a nulidade do acórdão a quo por se tratar de decisão
proferida por autoridade incompetente, porquanto no momento em que se praticou o ato
administrativo, em 26/06/2012 (e-fl. 162), aquele colegiado já não detinha competência para
apreciar a impugnação, da qual o contribuinte havia previamente desistido.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário e, de ofício, declarar nulo o acórdão
recorrido.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.489 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000633/2009-89

Fl. 201
DF CARF MF
Original